Tribunal: TCU
Processo: 028.796/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9492/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.796/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Luis Silva Amaral (XXX.171.675-XX); Arlan Marques da Silveira (XXX.794.711-XX); Cristiane Teixeira Gomes (XXX.497.597-XX); Debora Correa Lessa (XXX.079.925-XX); Dulcecleia Alves de Oliveira Melo (XXX.739.245-XX); Janaina Guedes Freitas do Nascimento Verissimo de Aquino (XXX.592.664-XX); Joao Henrique Cunha Villela (XXX.178.539-XX); Roberto Borges dos Santos (XXX.257.115-XX); Rodolfo Leoni Smith de Andrade (XXX.016.072-XX); Rogerio dos Santos Rodrigues (XXX.472.498-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.